Tribunal: TJBA
Processo: 8038090-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038090-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ e outros (4) Advogado(s): DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA, HENDESON MORAIS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP) E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Henrique Pereira de Queiroz, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, 129, § 6º, e 73, todos do Código Penal, em concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP). A prisão foi decretada em 10/06/2025, após apresentação espontânea do paciente, com base na gravidade do fato ocorrido em 01/12/2024. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão; (iii) saber se as condições pessoais do paciente justificariam a concessão da liberdade provisória; (iv) saber se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso oportuno aos autos do inquérito policial. III. Razões de decidir Gravidade Concreta e Periculosidade: A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente. O crime, praticado em um evento popular de grande aglomeração ("paredão"), com múltiplos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima e feriram o irmão do próprio paciente, demonstra um total desprezo pela vida humana e um elevado risco à coletividade. Risco à Instrução Criminal: A fundamentação da prisão também se ampara no risco à instrução criminal, evidenciado pelo depoimento sigiloso de uma testemunha que temia represálias e pelos indícios de que o genitor do paciente teria envolvimento com o tráfico de drogas na região, o que eleva o risco de intimidação e obstrução da justiça. Contemporaneidade: Embora os fatos tenham ocorrido em dezembro de 2024 e a prisão decretada em junho de 2025, a complexidade da investigação e a gravidade dos atos justificam a medida, que não se mostra extemporânea, mas sim necessária diante do quadro fático apurado. Condições Pessoais Favoráveis: A primariedade, residência fixa e a apresentação espontânea do paciente, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em tela. Cerceamento de Defesa: Não se configura o alegado cerceamento de defesa. O acesso aos autos do inquérito policial é uma prerrogativa do advogado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. Contudo, tal direito não é absoluto, podendo ser momentaneamente limitado para não comprometer a eficácia de diligências investigativas em curso. Os autos demonstram que, após a judicialização do inquérito e o oferecimento da denúncia, o acesso foi plenamente franqueado à defesa, sanando qualquer dificuldade anterior e garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase processual. A impetração de Mandado de Segurança e sua posterior extinção por perda de objeto confirmam que a questão do acesso foi superada, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo processual que macule o decreto prisional. IV. Dispositivo e tese ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, que revelem risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida no momento da decretação, e não exclusivamente com base na data do fato. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não forem aptas a conter a periculosidade concreta do agente. 5. O acesso limitado aos autos do inquérito, em razão de diligências pendentes, não configura cerceamento de defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 283, 312, 315, § 2º, e 319; CP, arts. 70, 73, 121, § 2º, II e IV, e 129, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 204.518/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.11.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8038090-52.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Henrique Pereira de Queiroz, e como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR